Tribunal: TJDFT
Processo: 0726940-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ABORDAGEM PESSOAL. COMPROVADA A AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, com base no posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade e aplicabilidade do art. 165-A do CTB.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que no dia 09/12/2023, lhe foi aplicada multa de trânsito no valor de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como 7 (sete) pontos na Carteira de Habilitação (CNH). Pontuou que foi parado em uma fiscalização de trânsito, na qual a autoridade lhe requereu a realização deteste prévio de alcoolemia. Todavia, não realizou o exame já que, segundo suas razões, aparelho não possuía qualquer registro ou selo do INMETRO. Afirmou que tal aferidor não tem o condão de atestar eventual embriaguez. Ressaltou que foi lavrado o auto de infração que o enquadrou no art. 277 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Destacou que permaneceu no local, e demonstrou à autoridade policial que estaria em plenas condições de conduzir o veículo, razão pela qual seriam insubsistentes a multa aplicada e a retenção do veículo. Observou que a aplicação da multa foi mantida e o veículo foi liberado após a chegada de terceiro habilitado.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 59724998).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de inexistência de dupla notificação e da nulidade do auto de infração.
5. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que não foi devidamente notificado da autuação, o que consiste em nulidade absoluta. Ressaltou que a referida ausência do documento lhe impossibilitou de realizar sua defesa, violando o devido processo legal, bem como as normas do Código Brasileiro de Trânsito e a Lei 9784/99. Destacou que além da falta de notificação, não houve comprovação da notificação via AR (Aviso de Recebimento) da respectiva multa. Pontuou que a alegação de sua adesão ao SNE (Sistema de Notificação Eletrônico), não confere ao DETRAN/DF a prerrogativa de se furtar a comprovar a realização da notificação prévia. Observou que o aparelho que estava sendo utilizada para aferir o teor de álcool no sangue, não tem nenhuma garantia ou precisão, além do que, não há nenhuma informação sobre especificações e aprovação no INMETRO. Ao final, requereu o conhecimento do Recurso Inominado em seu duplo efeito e o seu provimento para que reformar a r. sentença em todos os seus termos.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Efeito suspensivo negado.
7. Por ocasião da inicial, a recorrente/requerente pugnou pela nulidade do auto de infração sob o argumento de que i) por ocasião dos fatos, não restou comprovada a alteração da capacidade psicomotora da condutora ou que ela estava conduzindo o veículo sob a influência de álcool e ii) a ausência de aferição pelo INMETRO do etilômetro usado no momento da autuação. A alegação posterior de irregularidade na notificação da infratora configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Não conhecido o recurso no que tange a esta tese apontada.
8. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a Súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
9. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.
10. No caso concreto, tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento. Não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no auto de infração, conclui-se que o recorrente foi regularmente autuado pela infração ao art. 165-A do CTB, na forma estabelecida pelo art. 277 do referido Código.
11. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1812774, 07658019320238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024;Acórdão 1807856, 07504049120238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024 e Acórdão 1784695, 07477218120238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.
12. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do ar.t 46 da Lei 9.099/95.